Tribunal: TJDFT
Processo: 0728617-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0728617-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELIO ALMEIDA DE SANTANA e LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA em favor de KAIQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão de Id Num. 28802923, proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, nos autos do processo n.o 0704482-86, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id Num. 28802048), os impetrantes alegam que o paciente está preso preventivamente há 514 dias, sendo desse total, 120 dias desde o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito (processo n.o 0700023-75). Argumentam que a demora na realização do Tribunal do Júri, marcada apenas para o dia 28/10/2021, de forma injustificada, desarrazoada e por razões não atribuíveis à defesa, afigura nítida afronta à presunção de inocência. Asseveram que, por ser primário e possuir bons antecedentes, o paciente, ainda que condenado, não cumprirá pena em regime fechado. Destacam a inaplicabilidade do enunciado da Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, porquanto a pronúncia do paciente não justifica que a prisão preventiva se prolongue indefinida e injustificadamente. Pontuam não demonstrado nos autos que o paciente, solto, abalará a ordem pública, obstruirá a instrução criminal ou aplicação da lei penal, mesmo porque a instrução processual já foi concluída. Requerem a concessão de liminar para que se conceda a liberdade provisória ao paciente. Alternativamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, postulam a confirmação da liminar com a concessão da ordem e a expedição do respectivo alvará de soltura. É o relatório. Depreende-se do Recurso em Sentido Estrito n.o 0700023-75, de minha Relatoria, que o paciente foi pronunciado, em 17/09/2020, como incurso nas penas do art. 121, §2°, VI, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Naquela ocasião, a prisão preventiva foi mantida, por inexistir alteração fática do afirmado no acórdão n.o 1268628, julgado em 23/07/2020 (HC 0717112-71). A prisão cautelar foi justificada na garantia da ordem pública e na gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o paciente, em tese, teria ingerido bebida alcoólica e atentado contra a vida da vítima com um facão. Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu não seriam suficientes, por si sós, a afastar a custódia cautelar. Depreende-se do documento de Id Num. 28802909, que houve nova impetração de Habeas Corpus, processo n.o 0722264-66, tendo como Relator o Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, Acórdão n.o 1359871, julgado em 05/08/2021. Naquela oportunidade, os impetrantes alegaram excesso de prazo da prisão preventiva e demora na designação da sessão plenária para julgamento do paciente pelo Conselho de Sentença. A ordem, contudo, restou denegada. A decisão contra a qual se insurgem os impetrantes, datada de 28/06/2021 (Id Num. 28802923), que manteve a prisão preventiva, fundamentou-se da seguinte forma: Da análise do processo, sem embargo de compreender as considerações da Defesa, entendo que não se fazem presentes as circunstâncias necessárias à revogação da prisão cautelar do acusado. Isso porque já foi apreciada e reavaliada a segregação corporal do requerente em variadas ocasiões por este juízo e também pela segunda instância, conforme se evidencia claramente dos documentos juntados pela própria Defesa do requerente (ID’s 95303300 – fls. 96/98, 168/170, 305/307; fls. 289/298 – Habeas Corpus n. 0717112-71.2020.8.07.0000, e fls. 373/381 – Recurso em sentido estrito) e, de lá até o presente momento não houve nenhuma alteração fática ou jurídica superveniente na situação do acusado, assim como não se modificou o estado de calamidade pública instaurado pela pandemia de Covid-19, que, como sabido, impôs inúmeras restrições sanitárias e de saúde, dentre as quais, a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário em todo o país, e se revela motivo preponderante a justificar a flexibilização dos prazos processuais para o encerramento da fase do juízo da causa (judicium causae) – também chamada por balizada doutrina de fase de preparação do plenário. Ora, apesar dos esforços envidados pelos órgãos judiciários, sobretudo por esta unidade judiciária, que vem diária e sistematicamente realizando audiências por videoconferências, não foi ainda possível, dada à natureza e às especificidades processuais previstas na Constituição Federal e na legislação processual pátria para os delitos dolosos contra a vida como é o do caso em apreço, se realizar, por óbvio, as sessões plenárias de forma telepresencial. Todavia, há esperança da retomada das sessões plenárias neste juízo a partir de agosto de 2021, devendo ser incluído o feito em pauta, com a maior brevidade possível, a fim de dar a máxima agilidade que o caso requer, observada, no entanto, a ordem de preferência estabelecida/adotada por esta unidade judiciária em processos de réus presos. Firmada essas premissas iniciais, uma vez mais, reafirmo a legalidade e a higidez da ordem prisional, consistente na conversão da prisão flagrancial (21/12/2019) em preventiva aos 22 de dezembro de 2019, consubstanciada essencialmente na necessidade de se resguardar a ordem pública vigente, em razão das circunstâncias fáticas e do modus operandi adotado na execução do delito doloso contra a vida que demonstram a gravidade concreta do delito e a periculosidade do acusado Kaíque. Neste ponto, revisitando rapidamente o que consta nos autos é possível observar que o denunciado, em tese, após o uso de bebida alcoólica e substâncias entorpecentes, atentou, durante a madrugada e em via pública, situada na Quadra 310, Conjunto 09, Recanto das Emas/DF, contra a vida da vítima com diversos golpes de facão, o que somente não gerou o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente. É diante desse cenário que está amparada a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, tanto que havendo elementos de provas no tocante à materialidade e aos indícios suficientes de autoria que lhe foi atribuída pela acusação, restou pronunciado como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Dessa forma, incontroversa a necessidade e utilidade da constrição cautelar do requerente, não sendo recomendada a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão. Isto porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, se exclui a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Igualmente, inviável, a aplicação do artigo 316 do Código de Processo Penal no presente caso, pois existem motivos suficientes, conforme demonstrado acima, para que a prisão preventiva subsista. No tocante ao alegado excesso de prazo da prisão preventiva, estando o acusado preso há aproximadamente 528 (quinhentos e vinte e oito) dias, também sob essa perspectiva entendo que deve ser indeferido o reclamo defensivo. Primeiro, está sedimentado na jurisprudência pátria que os parâmetros de tempo de prisão cautelar não são impositivos, servindo, apenas, como diretrizes para os magistrados analisarem a prisão sobre o viés temporal. Em outras palavras, se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão; Segundo, verifico que o alongamento do prazo no caso concreto não se deu por parte do Ministério Público, da Defesa e tampouco do Poder Judiciário, mas, ao contrário, se deu unicamente por motivo de força maior e estranho ao processo em função do estado pandêmico de COVID-19, que na esteira do entendimento deste e.TJDFT: “a suspensão dos prazos para realização de audiências no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo”[1]. Terceiro, ao revés do exposto pela Defesa, tenho que no caso concreto se aplica perfeitamente o enunciado da súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, segundo o qual: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Quarto, não vislumbro, ainda, haver execução antecipada de pena, pois não é possível prever, de forma certeira e conclusiva a pena a ser aplicada em caso de condenação do acusado, mesmo porque a segregação do requerente é uma medida meramente cautelar e não se diz com ela que ele voltará a delinquir ou, tampouco, que é responsável pelo crime que ensejou a prisão preventiva, mas apenas, com base em questões sólidas, que o imputado representa um risco à ordem pública, mormente quando lastreada concretamente em fundamentos e hipóteses de admissibilidade previstos na legislação processual penal pátria, bem como justificada com base em prova de materialidade delitiva e de indícios de autoria. Ainda versando sobre a eventual previsibilidade da pena imposta ao réu e ao regime inicial de cumprimento da pena argumentada pela Defesa, conquanto seja impossível neste momento, pois sequer é possível afirmar com segurança que o acusado de fato será condenado pelo juízo natural da causa, mas considerando todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, o reconhecimento de atenuantes e agravantes e a redução da tentativa em grau máximo (2/3) como quer a Defesa, em um juízo não recomendado de pura adivinhação, ainda assim é crível o estabelecimento de regime fechado para o cumprimento da pena, não se cogitando igualmente de aplicação de detração na espécie. De mais a mais, tenho que colocar o acusado em liberdade constitui fator de severa intranquilidade da sociedade local e risco efetivo a integridade física da vítima, de modo que a soltura prematura pode inviabilizar a escorreita finalização da segunda fase escalonada do júri, mesmo porque toda a prova é efetivamente direcionada aos juízes leigos da causa. Nesse diapasão, se tem, sob qualquer perspectiva de análise, que os fundamentos invocados pelo requerente não se revelam aptos a autorizar o pleito revogatório formulado, mesmo porque promovendo o cotejo entre os interesses do acusado e os interesses da sociedade, me parece que, infelizmente, nesse momento de severas restrições a todos deva este magistrado prestigiar a segurança da sociedade, razão que conduz ao indeferimento do pedido. Isto posto, com base nas razões acima pontuadas, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, e, de consequência, mantenho a segregação cautelar de KAÍQUE NASCIMENTO DE ALMEIDA. Contudo, na hipótese do quadro de pandemia de Covid-19 se estender além do previsto, gerando insuperável excesso de prazo, ou mesmo sobrevindo notícia de que o acusado sofre concreto risco no sistema prisional e das suas limitações para oferecer atendimento adequado/necessário, a situação prisional poderá ser reavaliada a qualquer tempo e quantas vezes foram necessárias. Prossiga, na medida das possibilidades, na regular marcha processual, incluindo o presente feito em pauta da reunião do Tribunal do Júri, expedindo as diligências necessárias. Ocorre que, de acordo com o exame do acórdão n.o 1359871, o impetrante se insurgiu, naquela oportunidade, contra a mesmíssima decisão. O Relator do Habeas Corpus, à época, mencionou que já haviam sido impetrados três Habeas Corpus em favor do paciente. Confira-se: Inicialmente, impende salientar que foram impetrados três anteriores habeas corpus em favor do paciente, um de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC no 0717112- 71.2020.8.07.0000), que definiu a prevenção, na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis do paciente e a revogação da prisão em razão da pandemia, bem como excesso de prazo, cuja ordem foi denegada; e dois que foram distribuídos a esta Relatoria (HCCrim 0752299-43.2020.8.07.0000 e HCCrim 0718011-35.2021.8.07.0000), sendo que o primeiro teve a ordem denegada e o segundo não foi conhecido, tendo todos apreciado o excesso de prazo. Sobre a decisão ora impugnada, destacou: Assim, verifica-se que a decisão está adequadamente e suficientemente fundamentada, rebateu com percuciência as alegações dos impetrantes, reproduzidas na presente ação, sendo que o excesso de prazo deve ser apreciado observando-se diversos critérios, consoante anotado em decisões anteriores e, no caso, pelo que se observa do final da decisão impugnada por este habeas corpus, a autoridade coatora está atenta ao feito, não havendo que se cogitar de desídia. No que concerne à Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, entendo que, embora essa Súmula possa ser relativizada, há necessidade de se analisar o caso concreto, sendo a jurisprudência no sentido de que somente se caracteriza o excesso de prazo se a demora for exacerbada, o que não se verifica no caso dos autos, considerando-se que o processo correu durante a pandemia, a qual ocasionou diversas modificações nas designações de audiências, dentre outros, com novas regras definidas e limitadas, tudo consoante já analisado em julgados anteriores. Por certo que o paciente, por estar preso, terá preferência na marcação das sessões plenárias, porém, devem ser obedecidas as datas disponíveis, e a sessão plenária não foi marcada por falta de data, consoante anotado pela autoridade coatora. Do mesmo modo, considerando-se o atual estado de calamidade, não considero o prazo de 120 dias após o julgamento do recurso em sentido estrito exagerado, a ponto de, por si só, determinar a revogação da prisão preventiva. (...) Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. A prisão preventiva, portanto, baseou-se na existência de indícios concretos de autoria e materialidade do delito, bem como na garantia da ordem pública. Ressaltou, ainda, as circunstâncias fáticas e o modus operandi adotado na execução do delito doloso contra a vida, demonstrando a periculosidade do paciente. Além disso, o paciente já foi pronunciado e a data de julgamento pelo Tribunal do Júri já restou designada para 28/10/2021. Desse modo, como pontuou o Relator do HC 0722264-66, tendo em vista que o processo correu durante a pandemia, a qual ocasionou diversas modificações nas designações de audiências, dentre outros, com novas regras definidas e limitadas, tudo consoante já analisado em julgados anteriores, não há que se falar em constrangimento ilegal. Ocorre, porém, que como o objeto deste Habeas Corpus é contra a mesma decisão já apreciada pelo Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, no HC 0722264-66, INDEFIRO a inicial, com fulcro nos artigos 27, III, e 89, III, ambos do RITJDFT. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021 19:04:25. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator